Tribunal: TJMT
Processo: 1041055-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041055-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Mútuo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), CAFEEIRA FAMA LTDA - ME - CNPJ: 24.970.790/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SIDNEI JOSE LUI registrado(a) civilmente como SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA STRAMANDINOLI LUI - CPF: 024.461.609-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Alegação de alienação a terceiros. Ilegitimidade do executado para pleitear direito alheio em nome próprio. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre imóvel de matrícula n. 139.108. O executado sustenta a nulidade da penhora por ter alienado o bem a terceiros em data anterior à constrição, arguindo que a matéria é de ordem pública e o ato causa prejuízo ao trâmite processual.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se o devedor possui legitimidade para pleitear o levantamento de penhora sobre imóvel que alega não mais lhe pertencer; e (
iii
) verificar se a interposição do recurso configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade quando as razões recursais, ainda que de forma frágil, impugnam os fundamentos da decisão agravada, prestigiando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito.

4. O ordenamento jurídico brasileiro veda que a parte pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses de substituição processual autorizadas por lei, conforme dispõe o art. 18 do CPC.

5. A defesa da posse ou propriedade de bens pertencentes a terceiros deve ser exercida pelos próprios interessados por meio de embargos de terceiro, instrumento processual específico previsto no art. 674 do CPC.

6. A natureza de ordem pública das nulidades de penhora não supre a falta de legitimidade
ad causam
do executado para tutelar patrimônio de outrem, competindo ao terceiro a iniciativa de defender seu domínio.

7. A interposição de recurso para o exercício do duplo grau de jurisdição, sem a comprovação inequívoca de dolo em causar dano processual, não enseja a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O executado carece de legitimidade para pleitear a desconstituição de penhora sob o fundamento de que o bem pertence a terceiros. 2. A alegação de que a matéria é de ordem pública não autoriza a parte a pleitear direito alheio em nome próprio, devendo a defesa da propriedade ser realizada pelo terceiro interessado pela via processual adequada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 18 e 674.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0025632-29.2017.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 08.03.2023; TJMT, N.U 1042476-82.2025.8.11.0000, Rel. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDSON DE FREITAS FAGUNDES
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Cumprimento de Sentenç
a
n
.
0000003-39.1996.8.11.0025, movido pelo BANCO SISTEMA S.A.

A decisão agravada (ID
21234397
2 dos
autos de origem)
rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo a constrição sobre o imóvel de matrícula n
.
126.165 (atual 139.108) do CRI de Rondonópolis/MT.

O Magistrado
a quo
fundamentou o decisum na ilegitimidade do executado para pleitear direito alheio

e
m nome próprio (visto que o imóvel teria sido alienado a terceiros)
e na ausência de comprovação de que o bem seria pequena propriedade rural trabalhada pela família, notadamente porque a própria venda do bem contradiz a alegação de necessidade para subsistência.

Em suas razões recursais, o
a
gravante sustenta, em síntese, que: a) A decisão merece reforma, pois a alegação de “penhora incorreta” é matéria de ordem pública, podendo ser arguida por qualquer parte e reconhecida
ex

officio
;

b) O imóvel penhorado não lhe pertencia mais na data da constrição (termo de penhora em 11/05/2023), tendo sido vendido a Otaciano Alves Ferreira e Georgina Menezes Ferreira em 13/09/2
022;
c) A manutenção da penhora é ilegal e tumultua o processo, devendo ser cancelada para evitar prejuízos a terceiros e ao próprio trâmite processual.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso para desconstituir a penhora.

O pedido liminar foi indeferido (ID
331311869
), por ausência da probabilidade do direito.

Contrarrazões apresentadas pelo
a
gravado (ID
338815351
), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que o executado carece de legitimidade para defender propriedade de terceiros e requerendo a condenação do
a
gravante por litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões.

Embora o
a
gravante reitere argumentos já apresentados na origem, verifica-se que as razões recursais atacam, ainda que de forma frágil, os fundamentos da decisão
recorrida,
ao tentar justificar que a “penhora incorreta” seria matéria de ordem pública, superando a questão da legitimida
de.
Havendo impugnação aos fundamentos do
decisum
, ainda que a tese não prospere no mérito, deve o recurso ser conhecido, em homenagem ao princípio do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

P
ortanto, p
resentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

No mérito,
o agravante defende

que a manutenção da penhora
“
tumultua o processo
”
e causa prejuízos a terceiros, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Não se verifica,
in
casu
,

qualquer prejuízo processual irreparável aos supostos compradores que justifique a intervenção do executado. O sistema processual civil prevê instrumento específico e eficaz para a defesa da posse e propriedade de quem não é parte na execução: os Embargos de Terceiro, previstos no art. 674 do CPC.

Caberá aos terceiros, caso entendam cabível, postular seu direito pela via adequada, comprovando a posse, a boa-fé e a anterioridade do negócio jurídico. A defesa desses interesses pelo executado, além de vedada por lei, mostra-se
inócua
e tumultuária, pois subverte o rito processual adequado para a discussão da propriedade em mãos de terceiros.

Nesse sentido, inequívoca a redação do Código de Processo Civil em seu artigo 18: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
”

Por
pertinência
temática, colaciono os seguintes julgados desta Corte
:

“O executado não possui legitimidade para combater a penhora de patrimônio de terceiros, pois é defeso postular direito alheio em nome próprio, a rigor do art. 18 do CPC.”
(N.U 0025632-29.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)
.

“A alegação de domínio de terceiro deve ser apresentada por quem detém legitimidade ativa, mediante meio processual próprio, não podendo ser reconhecida por simples declaração da parte executada”
(N.U 1042476-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026).

Ademais, a alegação do
a
gravante de que a penhora seria
“
incorreta
”
ou
“
ilegal
”
e, portanto, matéria de ordem pública, não tem o condão de suprir a falta de legitimidade
ad causam
. O reconhecimento de nulidade de penhora por alienação anterior depende da iniciativa daquele que sofreu o esbulho ou turbação na posse de seus bens (o terceiro), e não do devedor que se desfez do patri
mônio.

Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe, devendo a discussão sobre a validade da penhora frente à venda (se houve fraude à execução ou se a venda é eficaz) ser travada com os contraditórios adequados, inclusive com a intimação dos terceiros, conforme já prudentemente determinado pelo Magistrado de piso (item
‘
b
’
do dispositivo da decisão agravada).

Por fim, quanto ao pedido do Agravado para condenação do recorrente em litigância de má-fé, deixo de
aplicá-la nesta instância recursal.

Em que pese a fragilidade das teses recursais e a advertência já realizada pelo Juízo de Primeiro Grau quanto à reiteração de matérias, entendo que a interposição do presente Agravo de Instrumento, por si só, situa-se ainda dentro do limite do exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

A má-fé processual exige a comprovação inequívoca do dolo da parte em causar dano processual, o que, neste momento específico e nesta instância recursal, entendo não estar cabalmente configurado a ponto de ensejar a sanção pecuniária, sem prejuízo de que o Juízo de origem aplique a penalidade caso o executado insista em tumultuar o feito após o trânsito em julgado desta decisão.

Dessa forma, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026